Tribunal: TJES
Processo: 5012698-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012698-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANEZIA RITA TEIXEIRA PROVETI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CONFUSÃO PATRIMONIAL AFASTADA. EXPEDIÇÃO DE RPV INDEPENDENTE DE REQUERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de ação de execução movida por Anézia Rita Teixeira Proveti, que homologou o valor das custas processuais e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da ex-escrivã de serventia não oficializada, no montante de R$ 608,77.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há prescrição da pretensão de cobrança dos emolumentos da serventia não oficializada; (ii) aferir a constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (iii) determinar se houve irregularidade na expedição de ofício requisitório sem pedido de cumprimento de sentença; (iv) examinar a necessidade de manifestação sobre a destinação dos valores pagos; e (v) averiguar a aplicação do teto constitucional à remuneração da ex-escrivã.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de cobrança das custas processuais decorrentes de sentença transitada em julgado não se sujeita ao prazo prescricional do art. 206, §1º, III, do Código Civil, pois tais custas são consectários legais da condenação e independem de ajuizamento de ação própria.

A expedição de RPV pelo magistrado independe de requerimento da parte, sendo consequência lógica da condenação em custas processuais, nos termos do art. 82, §2º, do CPC.

O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional, pois respeita o art. 31 do ADCT, que assegura os direitos dos titulares de serventias criadas antes da estatização.

Não se configura confusão patrimonial quando as custas são devidas a particular delegatário de serventia não oficializada, e não ao próprio Estado, o que afasta a tese de inexigibilidade da obrigação por identidade entre credor e devedor.

Inexiste nulidade na ausência de pedido formal de cumprimento de sentença, pois a condenação em custas prescinde de requerimento para a expedição de ofício requisitório.

A fiscalização da cobrança e recolhimento de custas compete ao magistrado, conforme previsto no art. 23 da Lei nº 9.974/2013, não havendo violação ao contraditório ou devido processo legal.

A destinação dos valores pagos a título de custas não se submete à LC nº 595/2011, que disciplina a taxa de fiscalização sobre serviços notariais e de registro, não aplicável ao caso.

O teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal não se aplica ao pagamento devido a delegatário privado de serventia não oficializada, pois não se trata de remuneração de servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de custas processuais em serventia não oficializada é devida pela Fazenda Pública mesmo sem requerimento da parte, por decorrer de condenação judicial.

O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e não afronta o art. 31 do ADCT.

A atuação de delegatário privado em serventia não oficializada afasta a configuração de confusão patrimonial entre Estado e credor.

O teto remuneratório do art. 37, XI, da CF/1988 não incide sobre valores pagos a título de custas processuais a delegatário de serventia extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 31; CPC, arts. 82, §2º, e 534; CC, art. 206, §1º, III; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 20, §1º, e 23; LC Estadual nº 595/2011.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5013184-02.2024.8.08.0000, Rel. Des. Conv. Aldary Nunes Junior, j. 12.04.2025; TJES, AI nº 5000653-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 02.05.2023; TJES, AI nº 5003401-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 07.07.2023; STJ, AgRg no AREsp 370.012/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012698-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANEZIA RITA TEIXEIRA PROVETI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação de execução ajuizada por

ANÉZIA RITA TEIXEIRA PROVETI
, que homologou o valor contido na conta de custas e determinou a expedição de RPV no valor de R$ 608,77 (seiscentos e oito reais e setenta e sete centavos), em favor da Sr.ª Escrivã da então Serventia não oficializada.

Em suas razões id. 9616428 sustenta, inicialmente, a existência da prescrição da pretensão relativa à cobrança dos emolumentos da serventia não oficializada.

Aponta o agravante, ainda, a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, não sendo admissível que o Estado, instituidor da serventia, seja obrigado a pagar pelos seus serviços, verificando-se o instituto da confusão.

Afirma que não houve a regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, sendo o ofício requisitório expedido de ofício pelo Juízo, em violação à garantia constitucional do devido processo legal e sonegando-se o direito de impugnação à execução.

E mais: necessária a manifestação sobre a destinação dos recursos, nos termos da LC nº 595/2011.

Finalmente, defende que deve ser observada a limitação da remuneração ao teto constitucional, consoante decidido pelo STF no Tema nº 779.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A decisão agravada determinou o pagamento, pelo recorrente, das custas processuais em favor de terceira interessada, considerando sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada.

Não obstante, argumenta o agravante a prescrição da pretensão relativa à cobrança dos referidos emolumentos, haja vista a contagem de prazo a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória e, sem delongas, adianto que tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, conforme já concluiu esta Corte,
“a expedição de RPV pelo magistrado independe de requerimento prévio, sendo decorrência lógica da condenação em custas processuais, conforme previsão do art. 82, § 2º, do CPC”
, além do
que
“as custas processuais, como consectários próprios da condenação, prescindem o ajuizamento de ação própria para sua cobrança, não se submetendo ao prazo previsto no artigo 206, §1º, inciso III, do Código Civil”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5013184-02.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, julg: 12/04/2025).

Prosseguindo, quanto ao pagamento de custas em favor de terceira interessada, pontuo que a

matéria já foi enfrentada em inúmeras oportunidades, tendo este egrégio Tribunal firmado entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13, não violando a “

autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)

”

(TJES. Agravo de Instrumento nº 5000653-15.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 02/05/2023)
.

Extrai-se da citada legislação que o recorrente está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos,

in verbis
:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

[...].

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

[...].

§ 1º -

Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
.

Desse modo, em se tratando de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

Portanto, se o pagamento das custas não se reverte aos cofres públicos, pois integrará o patrimônio de um particular, afastada está a confusão patrimonial que ocorreria em serventia oficializada, não havendo porque persistir a isenção.

Não prospera, conforme visto, a alegação de ser necessário o prévio pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, garantindo-se o contraditório, sendo o pagamento pelo serviço prestado decorrência do próprio texto legal.

Também não há falar em irregularidade da decisão que determinou o recolhimento das custas, porquanto a fiscalização do ato compete ao magistrado, nos termos do art. 23, do Regimento de Custas.

Ademais, ao contrário do sustentado, desnecessária a manifestação acerca da destinação das verbas, disciplinando a LC Estadual nº 595/2011, citada pelo agravante, hipótese distinta, especificamente a

taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

Na sequência, mister registrar que não há necessidade de observância do teto constitucional de remuneração, aplicável aos servidores públicos, pois, como já explicitado, o pagamento será destinado ao particular na qualidade de delegatário de serviço público, em caráter privado, situação que não se subsome ao disposto no art. 37, XI, da CF.

É o pacífico entendimento adotado neste Tribunal, consoante julgado que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento.” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

2. O art. 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013 prevê que, “tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”, garantindo o direito dos titulares de tais serventias.

3. Não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT, porquanto o citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'.

4. Nos termos do art. 23 da Lei nº 9.974/2013, “A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito diretor do foro ou do processo, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.”, o que afasta a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

5. Não há que se falar em destinação de recursos na forma da Lei Complementar Estadual nº 595/2011. A divisão da “taxa de fiscalização” prevista na referida lei refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.

6. Não há que se falar em aplicação do teto remuneratório constitucional por se tratar de crédito relativo às atividades realizadas antes da nomeação da antiga Escrivã da Serventia não oficializada ao cargo público que atualmente ocupa.

7. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003401-20.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 07/07/2023).

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)